Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-07.2023.8.11.0077
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000883-07.2023.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIRLEIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 921.752.101-97 (RECORRENTE), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:

1000883-07.2023.8.11.0077.

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:

SIRLEIDE DE OLIVEIRA RIBEIRO

Recorrida:

MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL – PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA NÃO APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL 11.738/2008 – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ENTES FEDERADOS – NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO SUBSÍDIO AO PISO SALARIAL NACIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 12 de setembro de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante visando à reforma da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial (id. 227328154).

A recorrente alega que a sentença de primeiro grau contrariou a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de instâncias superiores, que reconhecem o direito ao pagamento do Piso Nacional da Educação conforme a Lei nº 11.738/2008, incluindo seus reflexos sobre a progressão de nível e classe.

Argumenta que o município reclamado não cumpriu o pagamento do piso e que, embora tenha participado de uma comissão para adequar o pagamento, alega, incoerentemente, dificuldades financeiras baseadas na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Afirma que a jurisprudência e a legislação garantem o cumprimento do piso com a possibilidade de complementação da União, caso o ente federativo comprove incapacidade orçamentária.

Também questiona a suspensão dos retroativos sob o argumento de que o STF ainda julgará o Tema 1218, reiterando que o pagamento do piso e seus reflexos são direitos assegurados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto e a consequente reforma da sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

Em contrarrazões, o reclamado alega:

1)

Necessidade de manutenção da sentença recorrida – não demonstração de recebimento de valores inferiores ao piso nacional;

2)

Observância do Tema Repetitivo nº 911 do STJ;

3)

Da Emenda Constitucional nº 108/2020 que inseriu o art. 212-A da CF e passou a exigir lei específica para dispor sobre o piso salarial nacional aos profissionais do magistério;

4)

Da observância à Súmula Vinculante nº 37 do STF;

5)

Do rechaço à portaria juntada sob o id. 149432857 e informações correlatas;

Ao final, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da inicial, a reclamante é servidora pública efetiva no município de Vila Bela da Santíssima Trindade, matrícula 3446, e exerce a função de professora na rede municipal de ensino.

Afirma que o Congresso Nacional aprovou, e o Presidente da República sancionou, a Lei nº 11.738/2008, que instituiu o piso nacional do magistério, instituindo o valor mínimo a ser pago aos profissionais do magistério nacional, impondo aos entes federados que, até o dia 31/12/2009, adequassem os seus planos de carreira e remuneração, cumprindo o piso nacional.

Assevera que o município de Vila Bela da Santíssima Trindade nunca cumpriu com o pagamento instituído pelo piso nacional, sendo que, até o momento, os profissionais da educação básica municipal possuem salários menores que o fixado nacionalmente.

Relata que o valor do piso nacional para o professor que labora por 40 (quarenta) horas semanais foi fixado pelo MEC para o ano de 2019, por meio da Portaria nº 08/2017, em R$ 2.455,35 (dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), e que, para saber o valor do Piso quanto ao professor que labora por
30 (trinta) horas semanais
, basta dividir tal valor por 40 (quarenta) e multiplicar por 30 (trinta) (R$ 2.455,35 / 40 = R$ 61,38 x 30 = R$ 1.841,51). Assim, para o ano de 2019, tem-se que o valor do piso, para o professor de 30 (trinta) horas, era de
R$ 1.841,51
(mil oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos).

Com efeito, no ano de 2018, a recorrida se encontrava na Classe C, com Nível 04. Assim, e nos termos dos artigos 45, § 2º, inciso I, alínea ‘c’, e 46, § 4º, tabela, da Lei Municipal nº 66/2016, deve ser aplicado o aumento salarial pelo coeficiente
1,70
(Classe C) e
1,13
(Nível 04).

Desse modo, aduz que no ano de 2018 o seu salário deveria ser de
R$ 3.537,54
(três mil quinhentos e trinta e sete reais e cinquenta e quatro centavos). Contudo, conforme holerites e fichas financeiras em anexo, verifica-se que a recorrida tinha como salário a importância de
R$ 2.826,75
(dois mil oitocentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos).

Por sua vez, o reclamado, em contestação, alega que o município sempre remunerou a reclamante em valores superiores ao estabelecido pelo piso nacional do magistério. Para corroborar, apresentou uma planilha de valores do período de 2018 a 2022 (id. 227328150, pág. 06), no sentido de demonstrar que a recorrida recebeu montante substancialmente superior ao piso estabelecido nacionalmente.

Afirma que ações como esta limitará o orçamento municipal, bem como implicará no princípio da isonomia entre os demais profissionais da educação do município.

Impugna, ainda, a memória de cálculo apresentada pela reclamante, entendendo a necessidade de se submeter tais valores à contabilidade municipal, dada a sua complexidade.

Por fim, pugna pela total improcedência dos pedidos iniciais.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, por entender que a reclamante já percebe vencimentos básicos em valores superiores ao previsto na Lei nº 11.738/2008, inexistindo direito a reajuste ou diferença de verbas pretéritas e seus reflexos.

Contudo,
de forma divergente
, o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados no processo nº 1000766-16.2023.8.11.0077, onde a reclamante demanda a mesma causa de pedir, relacionada à outra matrícula funcional (Matrícula nº 399).

Pois bem, a
Lei Federal nº 11.738/2008, que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi objeto da ADI nº 4167-3/DF examinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que a declarou constitucional. Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos, o STF modulou os seus efeitos, declarando que o pagamento do piso, com base no vencimento, passaria a valer a partir do julgamento definitivo da ação, ou seja,
27

de abril de 2011
.

Em suma, o STF decidiu ser constitucional a fixação, por Lei Federal, de um piso salarial para os profissionais da educação básica, sendo que, no caso da Lei nº 11.738/2008, o valor seria de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), devido aos professores com carga horária de
até
40h semanais, devendo os cálculos serem realizados proporcionalmente com relação aos professores com jornada diferenciada.

Nesse julgamento, o Pretório Excelso, dando interpretação conforme o art. 2º da Lei 11.738/2008, consignou que a referência ao piso salarial seria a remuneração, e não o vencimento básico inicial da carreira.

Ou seja, a medida cautelar deferida pelo STF firmou que o valor devido, até o julgamento definitivo da ADI, teria como base a remuneração, e não o vencimento básico. Desta feita, depreende-se que a Lei Federal nº 11.738/2008 regulamenta a alínea “e”, inciso III,
caput,
artigo 60 do ADCT – Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, para instruir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Portanto, como se evidencia, a legislação em referência é de âmbito nacional e regulamentadora de dispositivo constitucional, devendo, por conseguinte, ser observada pelas leis de qualquer âmbito da federação que tratem de piso salarial de profissionais do magistério da educação básica.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR de impossibilidade jurídica do pedido afastada – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – PLEITO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL – ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL –
AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE COEFICIENTES NOS SUBSÍDIOS
– DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL N.º 813/2010 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Restou evidente que o município de Alto Garças-MT deixou de aplicar o padrão de cálculo referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, correspondente ao coeficiente dos níveis e classes, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças
(Lei Municipal n.º 813/2010).
(N.U 1069962-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024). (grifei).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL – PROFESSORA – PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL – PLEITO DE REAJUSTE PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS – COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO A MENOR –
INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PAGAMENTO DEVIDO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. In casu,
restou evidente que o reclamado deixou de aplicar o padrão de cálculo referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, correspondente ao coeficiente do Nível 11 Classe C, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças
(Lei Municipal nº 813/2010). 2. Portanto, é devido o pagamento das diferenças salariais não recebidas pela reclamante. 3. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1071325-32.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024). (grifei).

Ressalta-se, conforme mencionado, que a Lei municipal nº 66/2016, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação pública municipal de Vila Bela da Santíssima Trindade, estabelece no art. 45, § 2º, inciso I, alínea “c”, o coeficiente para aumentos salariais.

Desse modo,
considerando que a reclamante se encontra na Classe C (índice de 1,70) e nível 04 (coeficiente de 1,13), o valor base do piso nacional deve ser multiplicado por tais fatores para que se obtenha a real remuneração devida pelo município reclamado
.

Assim, verifica-se a comprovação nos autos de que a
reclamante exercia a função de professora de ensino no município reclamado
quando a lei foi implementada,
e recebia o valor abaixo do piso salarial nacional para o cargo de magistério
. Não restam dúvidas do direito da demandante em receber o pagamento das diferenças salariais decorrentes do provento mensal inferior ao piso salarial, com reflexos nas vantagens funcionais e pessoais.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA –
PISO SALARIAL NACIONAL – LEI FEDERAL Nº. 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF – REFLEXOS NO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO
– NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADI Nº 4.167/DF – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 –
A Lei Federal nº 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI nº. 4167-3/DF)
. 2 - Se a data de atualização do piso salarial nacional ocorre no mês de janeiro de cada ano, a aplicação de seus comandos passa a ter eficácia a partir de janeiro de 2012 (Lei nº 11.738/2008, art.5º, c/c modulação dos efeitos na ADI nº 4.167/DF).
(TJMT - N.U 0003063-14.2017.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019) (grifei).

Nesse sentido, a Lei Federal nº 11.738/2008, em seu art. 5º, prevê que o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro.

Insta salientar que o recorrente/reclamado alega a ausência de condições financeiras para arcar com as despesas pleiteadas na presente demanda, em decorrência da impossibilidade de recursos no patamar previsto em lei. Contudo, inadmissível o uso de tal justificativa para o não cumprimento do “provento base” da carreira de magistério e sua atualização.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,

dou provimento
para condenar o reclamado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da remuneração mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da reclamante, até sua efetiva implantação mensal, bem como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal,
observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação
, nos termos da Súmula 85 do STJ
,
considerando
o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos, até a data do protocolo da ação
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2024